Tribunal: TJMT
Processo: 1014189-51.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014189-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (AGRAVANTE), LILIANI RODRIGUES AMARAL PASINATO - CPF: 000.944.701-62 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADO COMO DE VENDA DIRETA VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E, NESSA CONDIÇÃO, BENEFICIÁRIA DE VENDA A PREÇO MAIS BAIXO – AJUSTE ESCRITO EM QUE FIXADO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATAÇÃO – DEVER CONTRATUAL DE EMITIR NOTA FISCAL NÃO ADIMPLIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É de natureza consumerista a relação estabelecida entre a montadora/fabricante e concessionária, que figuram como fornecedoras do veículo automotor colocado à venda no mercado de consumo, e a adquirente final do produto, na condição de consumidora.

Nesse contexto fático-normativo, são as empresas fornecedoras responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor. Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo especificado no contrato de venda firmado com a autora, que como destinatária final do bem se qualifica (arts. 2º e 3º, CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c.c Reparação por Dano Moral n. 1013720-57.2021.8.11.0015, determinou que as requeridas (agravada e GENERAL MOTORS DO BRASIL) cumpram a oferta, promovendo o faturamento do veículo nos termos do documento acostado ao id n.º 61125224, pág. 1, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- o veículo só é vendido através de venda direta pela montadora, posto que em razão da Agravada ser portadora de deficiência física, esta obteve uma concessão para adquirir um automóvel na modalidade PCD;

- a venda direta é uma modalidade que beneficia públicos especiais com condições de compra diferenciadas, quais sejam: clientes com CNPJ, as Pessoas com Deficiência (PcD), os Taxistas, as Auto Escolas, o Transporte Escolar, os Frotistas e as Locadoras;

- na venda direta o cliente vai até à concessionária, faz o test drive, decide qual modelo deseja, e assina um pedido direto à fábrica com as especificações do veículo;

- nos procedimentos de venda direta, a agravante atua apenas como uma intermediadora na comunicação entre a montadora e o cliente;

- não há como compeli-la a faturar e produzir veículos, posto que estas atribuições são de competência única e exclusiva da montadora;

- o r.
decisum
impôs uma determinação impossível à agravante, uma vez que ela não tem qualquer ingerência nas linhas de produção de veículos CHEVROLET ou até mesmo nas decisões tomadas pela montadora.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no id. 97940495.

Contrarrazões no id. 101298481. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Isso porque é indiscutivelmente de natureza consumerista a relação estabelecida entre as partes. Sob esse prisma, na condição de fornecedoras do veículo automotor colocado à venda no mercado de consumo, são responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor tanto a empresa montadora, ora recorrente, quanto a empresa concessionária. Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo especificado no contrato de venda firmado com a autora, que como destinatária final do bem se qualifica (artigos 2º e 3º do CDC ).

A autora\agravada trouxe aos autos documentos que demonstram que faz jus a adquirir veículo automotor com isenção de tributos (id n.º 61125214 e id n.º 61125224, págs. 2/14), o que dá vigor à plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

Desse modo, a autora\agravada logrou êxito em expor situação pontual que tenha o condão de dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu direito, caracterizado pelo risco de as autorizações das isenções perderem a validade (
periculum in mora
), o quê, a toda evidência, pode pôr em risco a ineficácia do provimento principal perseguido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021